Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-45.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012421-45.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOMAR PEREIRA SOUSA - CPF: 737.930.273-68 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

–BENEFICIÁRIO DO INSS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
REALIZADA

–
CONCLU
SÃO DE

QUE A
ASSINATURA
NO CONTRATO NÃO PARTIU DO PUNHO
DA PARTE REQUERENTE – ILEGALIDADE VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

P
erícia
realizada, concluiu que a assinatura no contrato não partiu do punho da parte requerente, restou
comprovada a fraude da contratação
. Assim
é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte
requerente
, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Diomar Pereira Sousa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, que julgou procedentes os pedidos, da
Ação Declaratória C/C Indenizatória
, ajuizada em face de
Banco
Daycoval
S/A
,

para declarar a inexistência do negócio
jurídico entre as partes, referente à emissão de Cédula de Crédito Bancário de nº 50-8765111/21, empréstimo (R$ 3.529,46), para pagamento em 8
4
prestações de R$ 85,00; condenar o banco a restituir em dobro o indevidamente cobrado; condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, devendo ser abatido o valor de R$ 3.529,46; e por conseguinte
,
condenar a parte vencida ao ônus sucumbencial, fixando os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada a Instituição Financeira interpôs recurso, sob o argumento, em suma de inexistência de dano moral e desproporcionalidade do “quantum” fixado.

Contrarrazões junto ao Id 196481682, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial aduz
o
requerente/apela
do
que é
idoso, beneficiário do INSS sob nº 056.939.942-4 e
apesar
de não ter contratado qualquer serviço junto à
Instituição Financeira requerida/apela
da
,
em abril/2021, iniciaram descontos indevidos em sua aposentadoria (R$ 85,00), que defende se tratar de fraude.

Em sua defesa, o banco apela
nte
arguiu a validade da contratação e a
possibilidade de
compensação do valor do empréstimo
, uma vez que
disponibilizado na conta bancária do apela
do.

Na impugnação à contestação, alegou o apela
do
que a assinatura acostada no contrato apresentado pelo banco, não lhe pertence, pugnando pela realização de prova pericial grafotécnica.

Conforme o laudo pericial
contido no
Id
196481671
, concluiu o especialista
grafotécnico
nomeado que
“
evidente que as peças contestadas NÃO PARTIRAM DO PUNHO CALIGRÁFICO DA AUTORA, o que demonstra que o mesmo não pode ser utilizado como comprovante de contratação de serviço pela Autora ao Banco Requerido
”
.

Diante disso, apesar do inconformismo do
banco
apelante, a sentença não merece reparo.

De início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

D
esse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil ,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nessa linha, observa-se que
o autor
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)
ao juntar
o histórico de crédito (Id 138416321) de seu
benefício previdenciário
,
que demonstra os desc
ontos realizados pelo requerido, bem como, a prova pericial produzida nos autos apurou que não
partiu do requerente a
assinatura
constante
no contrato.

Portanto, inevitável reconhecer a invalidade dos negócios jurídicos, objeto do litígio.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – AFASTADA – MÉRITO – FRAUDE CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL NO CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DA CONSUMIDORA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O Banco alega preliminar de nulidade da sentença por necessidade de produção de prova. No entanto, não há que se falar em nulidade da sentença, visto que o pedido produção de provas foi atendido e respondido pelo Banco Bradesco.

Como é cediço que o contrato firmado com analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo.

Na hipótese, em que pese o Banco Apelante apresentar o contrato de empréstimo consignado no ID. 112996076, verifica-se que o pacto carece de requisito obrigatório, qual seja, a impressão digital da Apelada, para dar sustentabilidade ao negócio, conforme determina o art. 595 do Código Civil/2002.

Além disso, ante o depoimento pessoal prestado pela Autora, qual afirma não conhecer Janderson Serqueira e Nilza Pereira de Jesus (testemunhas que assinaram o contrato juntado pelo requerido), mais o documento anexado pelo Banco Bradesco, declarando que no período determinado não houve movimentação nas contas de titularidade da Apelada, é flagrante a ilicitude da conduta do Banco Apelante.

Considerando que a indenização por dano moral é cabível quando houver lesão a direitos da personalidade. Posto isso, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois razoável e dentro da média, em conformidade com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas. Sentença mantida
”
. Recurso
desprovido.(
N.U 0002771-79.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 06/02/2022)
.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DESLEALDADE PROCESSUAL VERIFICADA – ALTERAÇÃO GROSSEIRA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA - APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO -RECURSO DA FINANCEIRA DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE.

Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento público subscrito por duas testemunhas.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de parcelas de empréstimo não contratadas pelo consumidor, é legítimo o dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser
pautada
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, circunstâncias observadas na origem e que levam a manutenção do quantum fixado.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Verificada a deslealdade processual da financeira ao resistir a obrigação imposta por sentença, com base em contratos e cópia do documento pessoal da autora que, embora declarada analfabeta no original, estampa assinatura evidentemente alterada, o apelante deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé
”
.

(N.U 0002727-14.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 06/05/2020)
.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

o
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
arbitrado na sentença,
na quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”
.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

No
tocante à possibilidade de compensação, merece guarida o pleito do recorrente, uma vez que
a compensação é admitida quando os litigantes são
reciprocamente credor e devedor
.

In
casu
, o banco é credor
da quantia disponibilizada em favor do apelado,
uma vez que depositada
erroneamente,
considerando que
objeto de fraude.

E
nquanto que

o
apelad
o
é credor do banco no que se refere
à indenização por danos morais arbitrada.

Nesse contexto, possível a apuração, em sede de liquidação de sentença, dos créditos e débitos devidos à cada parte, para consequente compensação de valores.

Entretanto,
necessário enfatizar que
o apelado procedeu ao depósito
nos autos
da quantia que lhe fora disponibilizada, conforme comprovante de Id 138416351
.

Assim,
na fase de liquidação de sentença, deve-se verificar se a quantia depositada permite restituir devidamente o banco, a liberação indevida.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024